Tribunal: TJPA
Processo: 0000024-97.2003.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000024-97.2003.8.14.0053

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO JOSE DIAS NONATO

ADVOGADO DATIVO: ISAIAS ALVES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU, MAS AFASTOU A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITA A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. 1ª PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE CONTAGEM DE TODOS OS VOTOS. DESNECESSIDADE. SIGILO DAS VOTAÇÕES. 2ª PRELIMINAR: NULIDADE EM FACE DE EXPLICAÇÃO DOS QUESITOS A INTERFERIR NO
ANIMUS
DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA. EXPLICAÇÃO DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS. MÉRITO: JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1.
O ar. 489 do CPP aduz que as decisões do Tribunal do Juri serão tomadas por maioria dos votos.

2. O
sigilo das votações e a incomunicabilidade dos jurados são garantias fundamentais para que os jurados votem sem pressões num sentido ou noutro
.

3.
O juiz presidente do tribunal do júri, ao formular quesitos relativos à autoria delitiva, deve explicar aos jurados o significado dos quesitos, inclusive, tal atitude é estimulada, uma vez que o júri é composto muitas vezes por leigos que não possuem conhecimento técnico
.

4.
Não se verifica, portanto, qualquer interferência no
animus
dos jurados, nem juízo de valor proferido pelo magistrado, que de forma clara e objetiva esclareceu o quesito para que a votação se desse de forma escorreita, como aconteceu
.

5. Havendo duas versões e tendo o conselho de sentença optado por uma delas, não é dado ao juízo
ad quem
determinar a realização de novo julgamento

6.
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0000024-97.2003.8.14.0053

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO JOSÉ DIAS NONATO

ADVOGADO: ISAIAS ALVES SILVA, OAB 5458

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR
: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, interpôs o recurso em análise, visando desconstituir a r. decisão proferida pelo Tribunal do Júri, vinculado à Comarca de São Félix do Xingu, que afastou a qualificadora descrita no art. 121, § 2º, IV, qual seja, a utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Segundo a peça acusatória, no dia 28.06.2022, por volta das 18h, o denunciado aproximou-se da vítima José de Sousa Costa, vulgo “Teixeira”, a qual estava em frente à sua residência. Que neste momento, sem motivo aparente, o denunciado sacou de sua arma e disparou contra a vítima, que, mesmo atingida, conseguiu atracar-se ao acusado o qual conseguiu desvencilhar-se e fugir para lugar ignorado. A vítima chegou a ser socorrida, mas veio a falecer no hospital municipal.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o recorrente pelo delito descrito no art. 121, §2º, IV, do CPB.

Submetido a julgamento, o Conselho de Sentença deliberou pela culpabilidade do apelante, condenando-o em homicídio simples (art. 121, caput) pena de 09 anos, afastando a qualificadora do §2º, IV.

Inconformada, a acusação recorreu da decisão, (Id 6809491).

Em suas razões, postula, preliminarmente, pela nulidade da sentença, tendo em vista o Presidente do Tribunal do Juri ter paralisado a contagem dos votos até o quarto, quando atingiu maioria. Da mesma forma, em preliminar, requereu a nulidade da sentença por entender que o magistrado
a quo
interferiu no
animus
dos jurados, influenciando no resultado das votações, ao explicar os quesitos.

No mérito, sustenta que a decisão dos jurados de afastar a qualificadora contrariou o arcabouço probatório constante dos autos, alegando que resta sobejamente provado que o infrator se utilizou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Diante desse cenário, postula pelo reconhecimento e declaração de julgamento contrário as provas dos autos, com a consequente submissão do réu, a novo júri.

Em contrarrazões (fls. 305/310), o apelado se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pela rejeição das preliminares e no mérito, pelo provimento do recurso (Id 14443279, fls. 321/325).

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, ___ de ______________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.

DAS PRELIMINARES

1.1 – Nulidade pela ausência de contagem de todos os votos

Quanto a questão atinente a contagem de votos que deve ser feita no Juri é importante esclarecer que o ar. 489 do CPP aduz que as decisões do Tribunal do Juri serão tomadas por maioria dos votos.

Tal dispositivo já se encontrava no CPP quando o crime em questão ocorreu, ainda que em outro artigo.

O normativo vai na mesma mão de nossa Carta Magna, que estabelece o sigilo das votações como preceito a ser obedecido no rito do júri, conforme destaca o art. 5º, XXXVIII, b, da CF/88.

Se a contagem dos votos continuasse após a constatação de 4 votos em determinado sentido e fosse divulgada essa votação, na hipótese de todos os sete jurados responderem afirmativa ou negativamente ao quesito, todos saberiam o que os integrantes do conselho de sentença decidiram. Haveria uma violação ao sigilo da votação.

Assim, o sigilo das votações e a incomunicabilidade dos jurados são garantias fundamentais para que os jurados votem sem pressões num sentido ou noutro.

A reforma de 2008, com o advento da lei 11.689 parece ter dissipado qualquer dúvida acerca da matéria ao dispor no art. 483, § 1º a seguinte redação:

Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

§ 1
o
A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput

deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.

Portanto, merece ser afastada a primeira preliminar arguida pelo Ministério Público de primeiro grau. Preliminar essa, que não foi acolhida, igualmente, pelo Ministério Público em segundo grau.

1.2

– Nulidade em face da explicação dos quesitos.

Outra preliminar levantada pelo
parquet
seria a de que o magistrado primevo teria interferido no
animus
dos jurados ao explicar os quesitos. Entendo que esta preliminar merece ser afastada também, em consonância com o Ministério Público em segundo grau.

Isso porque o juiz presidente do tribunal do júri, ao formular quesitos relativos à autoria delitiva, deve explicar aos jurados o significado dos quesitos, inclusive, tal atitude é estimulada, uma vez que o júri é composto muitas vezes por leigos que não possuem conhecimento técnico.

Trago trecho da deliberação objeto da presente preliminar:

"DELIBERAÇÃO EM AUDIENCIA: O Ministério Público pede que conste em ata o relato antes descrito. Que foi deferimento o requerimento para constar em ata a manifestação do Ministério Público esclarecendo que as explicações aos jurados se deram nos seguintes termos: ao explicar o terceiro quesito esclareci aos jurados que dizendo sim reconheciam o homicídio qualificado porque o réu usou de surpresa impossibilitando a defesa de Teixeira, já que o esperava (encontrou) nas proximidades da casa dele e o alvejou após ter com a vitima uma amistosa conversa sendo frio e covarde fato este que ensejará uma punição maior ao acusado, que, assim fazendo estarão reconhecendo a tese da acusação na forma colocada pelo Promotor de Justiça, que dizendo não o homicídio não será qualificado havendo uma pena menor para o réu e assim fazendo estarão reconhecendo a tese da defesa formulada pelo advogado de defesa em plenário. com observância dos Artigos 485 e 488 do Código de Processo Penal, conforme Termo em Separado"

Não se verifica, portanto, qualquer interferência no
animus
dos jurados, nem juízo de valor proferido pelo magistrado, que de forma clara e objetiva esclareceu o quesito para que a votação se desse de forma escorreita, como aconteceu.

Assim, resta inexistente a preliminar suscitada pelo recorrente.

Vejamos alguns julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, CONSUMADO. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FRAUDE PROCESSUAL.PRELIMINAR DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. CONDICIONAMENTO DOS JURADOS POR PARTE DA MAGISTRADA A QUO, DURANTE A VOTAÇÃO DOS QUESITOS, QUE INTERFERIU NO RESULTADO DO JULGAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. Ficou devidamente demonstrado que magistrado que presidiu a Sessão do Júri apenas explicou ao corpo de jurados o significado do quesito relacionado à privilegiadora da violenta emoção e as consequências de sua aplicação em relação ao quesito relacionado ao motivo torpe, o que se mostrou prudente, não havendo qualquer manifestação acerca de seu posicionamento pessoal, tampouco indução ao resultado, tendo sido observado o disposto no parágrafo único do Art. 484 do Código de Processo Penal.DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO AO RÉU RICHARD. REJEIÇÃO.As decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são soberanas, conforme o Art. 5º, XXXVIII, c da Constituição Federal, sendo possível o provimento de apelação com base no Art. 593, III, d do Código de Processo Penal (decisão manifestamente contrária à prova dos autos) somente nos casos em que a decisão dos jurados estiver flagrantemente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorreu no caso.ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DAS PENAS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA. As penas privativas de liberdade aplicadas na sentença a ambos os réus foram redimensionadas em face do afastamento da valoração negativa da vetorial consequências em relação ao crime de homicídio e da vetorial culpabilidade em relação ao crime de fraude processual.APELAÇÃO DOS RÉUS PROVIDA, EM PARTE. POR MAIORIA. (TJ-RS - APR: 50019626720218210004 BAGÉ, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 23/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023).

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL). TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE D E T. PRELIMINAR DE NULIDADE QUANTO À FORMULAÇÃO DOS QUESITOS AOS JURADOS DURANTE A VOTAÇÃO. JUIZ PRESIDENTE QUE EFETUOU A LEITURA DO QUESITO REFERENTE AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, COM EXPLANAÇÃO DOUTRINÁRIA ACERCA DA DIFERENCIAÇÃO ENTRE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL. IMPUGNAÇÃO EFETUADA PELA DEFENSORIA NO INTERREGNO DA VOTAÇÃO, COM REGISTRO NA ATA DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUESTIONAMENTO PELOS JURADOS SOBRE O PONTO. EXPLICAÇÃO DOUTRINÁRIA OCORRIDA TÃO SOMENTE EM UM DOS QUESITOS. ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS QUE NÃO PERMITE SABER QUAIS MOTIVOS QUE OS LEVARAM AO VEREDICTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 484, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DE T. VALORADAS NEGATIVAMENTE PELO MESMO MOTIVO. BIS IN IDEM CARACTERIZADO. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. PLEITO DA APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE ENTRE AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Explicação aos jurados do significado de cada quesito: ainda em plenário, o juiz presidente deve explicar aos jurados o significado de cada quesito. Essa explicação não deve conter qualquer juízo de mérito, sob pena de indevida influência no animus judicandi dos jurados e consequente nulidade do julgamento. Na verdade, o juiz deve ler cada um dos quesitos e explicar a que ele se refere (v.g., materialidade do fato, autoria e participação, tese da defesa, etc .). Deve esclarecer o que representa o voto "sim" e o voto "não" (Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado - 3 ed. Rev. Atual - Salvador: Juspodivm, 2018 p. 1255/1256). RECURSO DE L. PRELIMINARES DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA E PELA EXPLICAÇÃO DOS QUESITOS. JUIZ A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO FORMULADO PELA DEFESA. RECORRENTES QUE FORAM DEVIDAMENTE INTIMADOS ACERCA DA JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE EXPLICOU AOS JURADOS, PONTUALMENTE, CADA QUESITO FORMULADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTS. 484 E 485, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. RECURSO DA DEFESA SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, COM ARRIMO NO ART. 593, INCISO III, ALÍNEA ''D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS COLIGADAS NO CADERNO PROCESSUAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PELO JUIZ A QUO PARA MAJORAR A PENA. REPRIMENDA AUMENTADA EM ANOS QUE NÃO IMPLICA EM NULIDADE. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE VALORADAS NEGATIVAMENTE PELO MESMO MOTIVO. BIS IN IDEM CARACTERIZADO. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A decisão proferida pelos jurados será contrária às provas carreadas no caderno processual quando estiver totalmente dissociada de todos os elementos probatórios dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. Neste sentido,"para que seja cabível apelação com base nessa alínea e, de modo a se compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único - 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.1697). (TJ-SC - APR: 00073269220168240038 Joinville 0007326-92.2016.8.24.0038, Relator: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 22/11/2018, Primeira Câmara Criminal).

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGA EXPLICAÇÃO DOS QUESITOS E PLEITEIA NOVO JÚRI – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO DOS JURADOS EM PLENA CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há nulidade na explicação realizada pelo Juiz Presidente aos jurados, acerca do significado dos quesitos, sendo atitude até mesmo recomendável, pela ausência de conhecimento técnico dos populares, promovendo-se a realização de julgamento responsável, uma vez que esta não induziu à vontade do Conselho de Sentença. 2. Tendo a conduta delitiva do réu sido desclassificada para homicídio simples em 1ª instância, o Ministério Público interpôs o presente apelo com base no art. 593, III, d do Código de Processo Penal, alegando que o Juiz Presidente viciou a deliberação dos jurados, ao explicar os quesitos referentes às qualificadoras, requerendo, portanto, a anulação da sentença. 3. Constata-se no processo, claramente, suporte fático probatório suficiente a ensejar a decisão dos jurados de desclassificar a conduta do apelado para homicídio simples, especificamente pelo que está contido no interrogatório realizado em plenário. 4. Recurso conhecido e improvido. A C Ó R D Ã O ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer da apelação interposta e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste. Fortaleza, 6 de dezembro de 2017. FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS Relator. (TJ-CE - APL: 00019432520148060000 CE 0001943-25.2014.8.06.0000, Relator: FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2017).

1.

DO MÉRITO

2.1 – Da sentença contrária a prova dos autos

Sustenta a apelante que existem provas da incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Constata-se, que em sede recursal, vige o juízo de cassação, e não de reforma da decisão. Logo, havendo decisão do conselho de sentença manifestamente contrária a prova dos autos, deve-se anular a decisão dos jurados e submeter o acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Juri.

Portanto, este E. Tribunal deve estar amparado no conjunto probatório robusto, para então poder anular a decisão dos jurados.

Precisa-se verificar, assim, se no caso em comento, a decisão dos jurados que afastaram a qualificadora está em desconformidade com os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

Entendo que razão não assiste ao apelante. Observa-se, da análise dos autos, que a decisão do Conselho de Sentença merece ser mantida, em respeito à soberania do Juri Popular.

É cediço que havendo duas versões e tendo o conselho de sentença optado por uma delas, não é dado ao juízo
ad quem
determinar a realização de novo julgamento.

Trago à lume jurisprudência de nossa Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. 1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo, a fim de que se evolua para o exame do mérito. 2. Não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. 3. A apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea d, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas. ( AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares de Fonseca QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019). 4. Hipótese em que o acórdão recorrido deixou de demonstrar que a decisão dos jurados pela absolvição não se fundamentou em elemento constante dos autos, consignando apenas a existência de prova da prática delitiva, razão por que não há falar-se em julgamento contrário à prova dos autos a justificar o provimento da apelação da acusação pelo Tribunal de origem, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos. 5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de restabelecer a sentença absolutória. (STJ - AgRg no AREsp: 2076513 PA 2022/0052547-9, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória. (STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

É o que ocorre no caso em questão. Há de um lado, a tese da acusação de que a vítima se encontrava desarmada e sem esperar a conduta do seu agressor, pois estava na frente de sua casa e mantinha conversa amistosa com ele antes de ser atacado.

Divergente é a tese da defesa que alega que as provas testemunhais corroboram com o entendimento do Conselho de Sentença.

De fato, os depoimentos testemunhais demonstram que ninguém viu o momento em que o crime ocorreu, tendo visto posteriormente a vítima segurando o braço do apelado. Portanto, de acordo com as provas colhidas nos autos, entendeu o Conselho de Sentença, em sua maioria, que não era possível afirmar que o réu usou de surpresa impossibilitando a defesa da vítima.

Frise-se que o Conselho de Sentença quanto a este tema, diferente do que faz parecer o apelante, não respondeu em cédulas diferentes, mas sim em uma única cédula a seguinte pergunta: O réu usou de surpresa impossibilitando a defesa de “Teixeira”, já que o esperava (encontrou) nas proximidades da casa dele e o alvejou após ter com a vítima uma amistosa conversa sendo frio e covarde?

Em suas razões de apelação, o recorrente deixa entender que o Conselho de Sentença teria respondido em três cédulas diferentes, fazendo supor que os jurados teriam dito que o réu não esperava a vítima nas proximidades da casa dela e que não teve com ela uma amistosa conversa, mostrando que é frio e covarde.

Por uma simples interpretação é de fácil aferição que a pergunta realmente feita aos jurados não implica em três respostas diferentes, de modo que é perfeitamente possível concluir que os jurados podem ter entendido que o réu esperava (encontrou) nas proximidades da casa vítima e com ele teve uma conversa amistosa e ainda assim não usou der surpresa impossibilitando a defesa da vítima, até mesmo porque, não há contraposição entre essas afirmações.

Portanto, não havendo prova suficiente que indique a presença da qualificadora e estando o júri soberano para votar conforme as teses apresentadas, não há falar em decisão contrária a prova dos autos.

Ante o exposto
conheço do presente recurso, rejeito as preliminares pleiteadas
e no mérito
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém, ___ de _ ______________ de 2023.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 22/11/2023